Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712766-93.2019.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: DEBORA VILMA PEREIRA MASSOUH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração por ela interpostos, porquanto intempestivos (ID 24928665). Em suas razões recursais a autora, ora agravante, requer a reconsideração da decisão combatida ou que se assim não se entender, que seja reformada a decisão monocrática para que seja reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração, viabilizando suprir a omissão apontada no mencionado recurso. Sustenta, em síntese, que é pessoa jurídica proprietária de extensa área de terras no DF e com dever legal de promover a regularização fundiária de mais de 50 condomínios clandestinos instalados em sua propriedade. Em virtude desse contexto e em vistas do disposto no art. 246, §1o, do CPC e art. 2o da Portaria GC 160/17 do TJDFT, a Juíza titular da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, determinou, sob pena de indeferimento da inicial, que a agravante efetuasse o seu cadastro no sistema de processos em autos eletrônicos – o PJe, para fins de recebimento de comunicações (citações e intimações) por meio do próprio sistema, o que vem ocorrendo desde o mês de fevereiro de 2020. Diz que o Poder Judiciário a compeliu a cadastrar-se no sistema eletrônico para fins de recebimento de citações e intimações e, agora, o próprio Poder Judiciário, em detrimento da admissibilidade de um recurso de embargos de declaração (que se perdurar, tornará nula uma sentença válida em decorrência de manobra e absoluta deslealdade processual por parte da agravada/ré), decide, na contramão do quanto disposto na legislação federal e local sob regência, que as publicações por Diário de Justiça eletrônico, prevalecem sobre as intimações eletrônicas ocorridas pelo sistema de processo eletrônico – o PJe. Defende que a incoerência é tamanha, que suas contrarrazões à apelação, julgada pela Turma, foram apresentadas e conhecidas considerando-se a ciência através do sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe, e não da publicação no Diário de Justiça eletrônico. Aduz que tal interpretação não pode se consolidar neste Tribunal, sob pena de tornar sem qualquer efeito jurídico e legal, o disposto no §1o do art. 246 do CPC e a Portaria no 160/17 editada pelo então Corregedor da Justiça do DF – Dr. Cruz Macedo, que regulamenta o dispositivo da lei processual acima descrita. Destaca que o art. 5o da Lei no 11.419/06 dispõe que: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” O parágrafo primeiro do referido artigo, não deixa dúvidas, inclusive, quanto ao início do prazo: “§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Frisa que não há dúvidas quanto à prevalência das intimações por meio do PJe – sistema deste Tribunal, às empresas que se cadastrem na forma do art. 5o, dispensando-se, neste caso específico, a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Assim, considerando que ela foi inequivocamente intimada da decisão que deu provimento à apelação interposta pela ré na data de 22/03/21 (segunda-feira), conforme expediente eletrônico vinculado ao processo, o prazo recursal de 5 dias iniciou-se em 23/03/21 (terça-feira) e findou-se em 29/03/21 (segunda-feira), data do protocolo dos embargos de declaração, o que demonstra a sua inequívoca tempestividade (ID 25751637). Contrarrazões da ré (ID 26414732). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 dias úteis, contados da intimação. A tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Instar consignar que os autos tramitam por meio do sistema PJe, motivo pelo qual, em consonância com o preconizado pelo art. 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. Nessa esteira, o art. 5o, caput, e parágrafos primeiro e terceiro, da Lei no 11.419/06, preveem que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, reputando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, que deverá ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Para tanto, o art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC, estabelece a obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte, manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. No âmbito desta Corte, o cadastramento tem seu regulamento na Portaria GC 160/17. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.17, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.17, dispõe o seguinte: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Destarte, equivalendo a ciência inequívoca do ato judicial à data de publicação, não resta dúvida de que o termo inicial para interposição de recurso é o primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica. Efetuada a consulta eletrônica do ato judicial, esta ciência corresponde à própria data da publicação e, por conseguinte, principia o prazo no primeiro dia útil seguinte. Essa regra tem sido aplicada por esta Corte, sendo o que ilustram os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado da agravante registrou ciência da decisão em 19/4/2018, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidadedo decisum. do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (AGI 0707241-85.2018.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 08/10/2018) – g.n. “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu a apelação em virtude da intempestividade de sua interposição. 2. Não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação diante da constatação de que, a despeito da publicação da sentença, no DJe em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em 4. Recurso conhecido e nãoque a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. provido.” (APC 0703356-88.2017.8.07.0003, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 10/07/2018) – g.n. Em síntese, a regra processual vigente é que, para fins de prazo processual, a inequívoca ciência do ato judicial vale tal qual a data de publicação da decisão recorrida. É dizer que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica do teor da intimação feita pelo procurador. Logo, tratando-se o agravante de empresa privada (sociedade anônima fechada) cadastrada nos sistemas eletrônicos deste TJDFT, expedida a intimação eletrônica em 12/03/21 e registrada a ciência em 22/03/21, bem assim sendo 23/03/21 dia útil, certo que nessa data teve início o prazo recursal, não havendo falar em intempestividade do recurso apresentado, uma vez que o prazo findaria em 29/03/21. Dessa forma, a decisão anterior deve ser reconsiderada para que os embargos de declaração opostos sejam considerados tempestivos e conhecidos. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator